Tribunal: TJES
Processo: 5001370-97.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-97.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GSA MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001370-97.2021.8.08.0064

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
GSA MÓVEIS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu aclaratórios anteriores em face de decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da improcedência integral dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus sucumbenciais após a alteração do resultado da demanda para improcedência total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não promover a redistribuição dos ônus sucumbenciais, apesar da modificação do resultado da lide.

A improcedência integral dos pedidos autorais impõe, como consequência lógica, a inversão dos ônus sucumbenciais.

A condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observa o art. 85, § 2º, do CPC.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida tacitamente, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

O saneamento da omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos
com efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais deve ser sanada quando houver modificação do resultado da lide.

A improcedência integral dos pedidos autorais impõe a inversão dos ônus sucumbenciais.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento da omissão altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001370-97.2021.8.08.0064

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
GSA MÓVEIS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão pelo qual esta egrégia Câmara acolheu os aclaratórios anteriormente manejados contra o
decisum
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o acolhimento dos aclaratórios precedentes resultou na improcedência total dos pedidos autorais.

Assiste-lhe razão. Explico.

Resta evidenciada a procedência da tese recursal, uma vez que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de promover a inversão dos ônus sucumbenciais. Diante do novo desfecho da lide - qual seja, a improcedência integral das pretensões autorais -, a redistribuição da responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios impõe-se como corolário lógico da reforma do julgado.

Reconhecida a mácula da omissão no acórdão, impõe-se a superação do óbice processual e o imediato exame da questão de fundo:

Ante o exposto, diante da improcedência integral dos pedidos autorais, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. Por conseguinte, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, em razão da gratuidade da justiça deferida tacitamente (pedido formulado na inicial não analisado que assim pressupõe), suspendo a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC

As disposições supramencionadas em itálico passam a integrar o corpo do acórdão embargado, suprindo a omissão apontada e produzindo efeitos como parte indissociável do julgado.

No mais, tem-se que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia.

Do exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para suprir omissão do acórdão, com efeitos infringentes do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para acolher os embargos de declaração.